Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFUSÃO PROCESSUAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTERESSE DAS PARTES. REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Ante a confusão processual instaurada nos autos quanto à atuação da Defensoria Pública, verifica-se a necessidade de abertura de prazo para a apresentação de contestação pela Instituição na qualidade de CURADORA ESPECIAL do réu que se encontra preso. Com vistas a evitar futura alegação de nulidade nos autos, faz-se necessária a reabertura da fase de instrução para sanar pontos que merecem elucidação a fim de possibilitar o julgamento do mérito da demanda. Nos termos do artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar o interesse ddas partes na composição. Ante o manifesto interesse das partes na designação de audiência de conciliação, a tentativa de composição deve ser prestigiada pelo magistrado.